Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-90.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002841-90.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMES ANTONIO BRESSAN - CPF: 452.849.469-87 (EMBARGANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), IRIS MARIA PERSCH - CPF: 546.317.779-15 (EMBARGANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES ANTONIO BRESSAN - CPF: 452.849.469-87 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), IRIS MARIA PERSCH - CPF: 546.317.779-15 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EVICÇÃO. OMISSÃO PROCEDIMENTAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NOS ACLARATÓRIOS ORIGINÁRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, no âmbito de ação indenizatória por evicção, sob alegação de omissão quanto à análise de embargos anteriormente interpostos pelo próprio recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão procedimental consistente na ausência de apreciação dos primeiros embargos de declaração opostos pelo recorrente; e (
ii
) saber se tais aclaratórios originários continham vícios aptos a ensejar modificação do julgado, especialmente quanto à delimitação dos lucros cessantes, valoração das benfeitorias e classificação do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão procedimental, por ausência de enfrentamento dos embargos anteriormente opostos pelo recorrente, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para integração do julgado, sem alteração do resultado.

4. A análise dos embargos originários revela inexistência de omissão quanto aos lucros cessantes, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a natureza contínua do dano decorrente da perda da posse do imóvel.

5. A alegação de nulidade da perícia não procede, porquanto o laudo técnico observou metodologia idônea, com base em vistoria in loco e sensoriamento remoto, não configurando violação ao art. 473, § 2º, do CPC.

6. A suposta contradição quanto à classificação do imóvel não se verifica, inexistindo incoerência interna no julgado, mas mero inconformismo com a valoração da prova.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão procedimental, rejeitando-se, no mérito, os aclaratórios originários.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação de embargos de declaração anteriormente opostos configura omissão procedimental, sanável por meio de integração do julgado, sem necessidade de modificação do resultado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 447 e 450; CPC/2015, arts. 370, 371, 473, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC nº 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, j. 19.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.235.552/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
dos segundos
embargos de declaração

oposto
s
por
ALCIDO NILSON
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, rejeitou o recurso de embargos de declaração

anteriormente oposto pela parte adversa, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
,
MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Perda de Posse e Propriedade de Imóvel Adquirido n. 1002841-90.2019.8.11.0037
(ID.
355117865
)
.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto ao fato de que o acórdão embargado (ID. 355117865) apreciou tão somente os embargos de declaração opostos pelos autores (ID. 347369860), deixando de enfrentar, contudo, os embargos de declaração opostos pelo próprio requerido, ora Embargante, encartados no ID. 346946368
, pugnando,
assim, pelo acolhimento do presente recurso para sanar o vício procedimental e, ato contínuo, passar à análise das razões de seus primeiros aclaratórios.

Os Embargados apresentaram contrarrazões em ID. 357942392, argumentando que inexiste qualquer vício no acórdão recorrido, ressaltando que os presentes embargos apenas demonstram nítida tentativa de rediscussão do mérito e caráter manifestamente protelatório. Requereram a rejeição do recurso e a condenação do Embargante à multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID.
357626857
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALCIDO NILSON
pretende o acolhimento destes segundos embargos de declaração para sanar omissão procedimental consubstanciada na ausência de julgamento de seus primeiros embargos de declaração (ID. 346946368), opostos em face do acórdão originário que julgou as apelações cíveis (ID. 345801853).

Do cotejo dos autos, constato que
assiste razão ao Embargante quanto ao vício procedimental apontado
, sem, contudo, que isso implique em modificação do julgado
.
Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO HISTÓRICO PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença que, em ação indenizatória por evicção, rescindiu contratos de compra e venda de imóvel rural e condenou o alienante à restituição do preço pago, além de indenização por benfeitorias, lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar a indenização com base no valor historicamente pago pelo imóvel, e não no valor de mercado da área evicta, à luz das regras da evicção previstas no Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a delimitação do pedido formulado na petição inicial, que restringiu a pretensão indenizatória à restituição do valor pago na aquisição do imóvel.

4. A fixação da indenização pelo valor de mercado configuraria julgamento ultra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC, pois o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta.

5. As normas materiais da evicção (arts. 447 a 450 do CC) não autorizam a superação das regras processuais de congruência, inexistindo omissão ou contradição no acórdão.

6. Os embargos de declaração foram utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A indenização decorrente de evicção deve observar os limites objetivos do pedido formulado na petição inicial, sendo vedada a fixação com base no valor de mercado do imóvel quando a pretensão se restringe à restituição do preço pago. 2. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 447 e 450; CPC/2015, arts. 141, 492, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC nº 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, j. 19.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023.

(
TJMT.
N.U 1002841-90.2019.8.11.0037,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/03/2026, DJ
e
31/03/2026
)
”

Com efeito, n
ão se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela,
d
e fato, o acórdão de ID. 355117865 debruçou-se, de forma exclusiva, sobre as razões dos embargos de declaração opostos pelos autores
JAMES ANTONIO BRESSAN
e
IRIS MARIA PERSCH BRESSAN
(ID. 347369860), restando omisso quanto à apreciação concomitante dos embargos de declaração opostos no ID. 346946368 pelo ora recorrente,
ALCIDO NILSON
.

Tratando-se de erro de procedimento que gerou omissão na prestação jurisdicional,
imperioso o acolhimento destes embargos
(ID. 357346851) com a finalidade estrita de integrar o julgado
.

Sanada a omissão procedimental, passo, neste ato, à análise meritória das razões dos embargos de declaração de ID. 346946368, opostos por
ALCIDO NILSON
contra o acórdão
que julgou o Recurso
Apelação Cível (ID. 345801853).

Pois bem
.

Nos aclaratórios de ID. 346946368, o embargante
ALCIDO NILSON
aduz a existência de omissões e contradição no acórdão proferido no recurso de apelação, centrando-se em três pontos: (i) omissão quanto à delimitação temporal dos lucros cessantes, argumentando que o contrato de arrendamento findava em 30/11/2015, não justificando condenação contínua; (
ii
) omissão quanto à valoração das benfeitorias, que teriam sido apuradas pela perícia apenas com base em relatos das partes; e (
iii
) contradição quanto à classificação do imóvel como de
“
dupla aptidão
”
(lavoura e pecuária), quando a prova indicaria uso exclusivo para pecuária
.

Não obstante os valorosos argumentos trazidos pelo Embargante, constato que os embargos de ID. 346946368
não comportam acolhimento
, visto que inexistem no acórdão originário os vícios apontados, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão do mérito. Vejamos.

Quanto ao primeiro ponto
-
a suposta omissão atinente à delimitação temporal dos lucros cessantes
-
, o raciocínio do Embargante tenta desvirtuar a natureza da reparação
, pois o
acórdão recorrido enfrentou a matéria expressamente e de forma satisfatória
, pois a
referência ao contrato de arrendamento com o Sr. Murilo
Antonio
Ruaro serviu como prova idônea da capacidade produtiva da terra e da perda de um ganho atual e concreto enfrentada pelos evictos, e não como um limitador temporal matemático.

Assim, o
ilícito (a evicção por culpa do alienante) retirou dos autores, de forma definitiva, o seu meio de subsistência e geração de renda
, conforme
expressamente constou do acórdão, conforme trecho destacado abaixo p
ara ilustrar a absoluta ausência de omissão:

“(...)

Do mesmo modo, andou bem a sentença quanto aos lucros cessantes, pois a existência de contratos de arrendamento regulares com Sr. Murilo
Antonio
Ruaro (ID. 322088393 - ID de origem 20240927, pp. 101/111) demonstram que os autores deixaram de auferir R$ 12.000,00 mensais em decorrência direta da perda do bem, não se tratando, portanto, de dano hipotético.

Em casos como tais, o prejuízo deixa de ser uma mera expectativa e se torna um dano concreto, direto e imediato, perfeitamente alinhado ao que dispõe o art. 402 do Código Civil, segundo o qual “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Assim, a existência do contrato de arrendamento em vigor é a prova documental que transforma a “possibilidade de lucro” em uma “perda de ganho” efetiva, configurando a perda de rendimento certo e atual, devidamente comprovada nos autos, o que foi corroborado ainda pela prova oral colhida em audiência, no sentido de que os autores tiveram o arrendamento interrompido devido à evicção (testemunhas Harvey Robson Ratti e
Idalci

Fracalossi
, como bem destacado na sentença)
(...)”
(ID. 345801853)
.

Como se nota, a Câmara firmou convencimento de que a perda da posse do imóvel gerou um dano contínuo (os lucros cessantes mensais de R$ 12.000,00)
, sendo certo que o
término formal de um contrato de arrendamento específico não faz presumir que a terra deixaria de ser produtiva ou arrendada a terceiros no dia seguinte;
mas, ao
contrário, a perda definitiva do bem é o fato gerador da continuidade da reparação até a efetiva restituição ou liquidação
, pelo que se depreende que o
inconformismo com essa conclusão meritória não configura omissão.

Em
segundo
, quanto à
alegada omissão sobre a metodologia da perícia na apuração das benfeitorias, a tese de que a prova técnica
se
baseou

“
exclusivamente em relatos das partes
”
ignora os fundamentos lançados no aresto
, pois aqui também o

C
olegiado
se debruçou
sobre a preliminar de nulidade do laudo pericial e a rechaçou categoricamente, validando o trabalho do
expert
, conforme se vê do trecho
pertinente:

“(...)
Quanto à alegada nulidade do laudo pericial, igualmente não assiste razão ao Apelante.

Ao contrário do alegado, denota-se que o Laudo Técnico Pericial em ID. 322091006 (ID. 124277784, na origem) seguiu rigorosamente as normas da ABNT (NBR 14.653-3), utilizando metodologia de sensoriamento remoto
multitemporal
e software QGIS para aferir a evolução da ocupação do solo.

O perito ainda prestou esclarecimentos exaurientes e corrigiu lapsos temporais (ID. 322091024), reduzindo a área antropizada para 2,9632 hectares para refletir o período exato da posse (1994-2015), do que se depreende que a classificação como de “dupla aptidão” é legítima, pois amparada no histórico de uso agrícola e pecuário comprovado por contratos de arrendamento nos autos, sendo corolário lógico da localização do imóvel em região de alta performance agrícola.

Diante disso, tenho que o laudo se mostra robusto, porquanto suas métricas são embasadas em imagens orbitais
multitemporais
e vistoria in loco, sendo certo que a mera divergência do assistente não tem o condão de invalidar prova técnica idônea, assim como o descontentamento da parte com conclusões desfavoráveis não autoriza a cassação do laudo quando este é lógico e fundamentado, tendo o julgador a faculdade “de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil” (TJMT. N.U 1029197-81.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2023, DJe 29/06/2023).
(...)”
(ID. 345801853)
.

Portanto, o Tribunal reconheceu que o perito conjugou a vistoria
in loco
e as imagens de satélite (sensoriamento remoto
multitemporal
) para atestar a existência e idade das edificações
, razão pela qual a
pretensão de desqualificar o laudo sob o argumento de que violou o art. 473, § 2º, do CPC é mera rediscussão da valoração da prova já chancelada por esta Corte.

Por fim,
no que tange à
alegada contradição na classificação do imóvel como de
“
dupla aptidão
”,
o Embargante
também
labora em equívoco
, pois, como cediço, a
contradição que autoriza os aclaratórios é a interna (entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão), e não a divergência entre a conclusão do Colegiado e a interpretação que a parte faz do contexto probatório
, de acordo com a firme jurisprudência do STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON
VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (
g.n
.)

In
casu
, o
acórdão originário adotou fundamentação clara e logicamente concatenada para validar a classificação da terra, ponderando a prova dos autos
e
conclui
ndo
que a localização da área e seu histórico permitiam a classificação de dupla aptidão
, conforme se vê do trecho destacado acima.

Ademais, conforme o princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou minúcias argumentativas suscitadas pelas partes (tais como a menção estanque aos arts. 403, 884 ou 473, § 2º, do CPC), quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia
, conforme entendimento do STJ:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (
g.n
.)

De todo modo
,
o entendimento consolidado
n
o Superior Tribunal de Justiça
é o de que
os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do julgado quando o argumento ventilado não se revela idôneo a infirmar a conclusão
, conforme se vê:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de
declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2.
O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo
.

Precedentes. 3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que,
sanada a omissão
, a contradição ou a obscuridade,
a alteração da decisão surja como consequência necessária
, o que não ocorre na espécie
. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)
.

Logo, s
e o Embargante discorda dessa premissa técnica homologada pelo juízo, deve buscar a reforma do julgado na via recursal cabível, pois os embargos de declaração não constituem instância revisora de justiça ou injustiça da decisão.

Diante do expost
o,
ACOLHO

EM PARTE

os presentes
declaratórios opostos por
ALCIDO NILSON

no
ID. 357346851, apenas para sanar a omissão procedimental, passando a integrar o acórdão embargado (ID. 355117865) com a análise dos Embargos de Declaração de ID. 346946368
, os quais,
CONHEÇO
, porém,
REJEITO
, mantendo incólume a conclusão do acórdão da Apelação Cível, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na prestação jurisdicional entregue.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026